Tribunal: TJDFT
Processo: 0713136-59.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE EMPREITADA. VALOR DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA. VALOR DE ALÇADA. PROVEITO ECONÔMICO. NÃO APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. Insurge-se a requerente contra a sentença que extinguiu o processo sem análise do mérito, diante da constatação de que o litígio envolve contrato celebrado entre as partes, no valor de R$65.001,54, quantia que extrapola o valor de alçada dos Juizados. A recorrente argumenta que manifestou renúncia ao que excede o limite de alçada, e requer a anulação da sentença.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 30928880). Não foram apresentadas contrarrazões.
3.Inicialmente, esclareço que a competência dos Juizados Especiais Cíveis é fixada com observância ao valor da causa, o que, ao contrário da decisão ora revista, reveste-se no proveito econômico perseguido, e não o valor total do contrato.
4. No caso dos autos, a pretensão da recorrente é de que seja resolvido o contrato e devolvida a quantia paga, qual seja, R$ 36.501,00 e indenização por danos morais na importância de R$ 7.000,00, que, somados não superam o limite de quarenta salários-mínimos, mormente quando há manifestação de renúncia ao excedente do limite de alçada. Nesse sentido, cito julgados das Turmas Recursais: Acórdão 1390442, 07010655120218079000, Relator: GILMAR TADEU SORIANO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 7/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021 Acórdão 1389994, 07077496320218070020, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 7/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021, e Acórdão 1380144, 07077461120218070020, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 15/10/2021, publicado no DJE: 4/11/2021.
5. Nessa linha, tenho que a competência dos Juizados Especiais é fixada em razão do valor da causa, nos termos do art. 3o, I, da Lei no 9.099/95, que, no caso concreto é o proveito econômico buscado pela requerente, impondo-se a anulação da sentença, para determinar o regular prosseguimento da demanda.
6. Não se aplica na hipótese a teoria da causa madura, pois o processo não se encontra em condições de imediato julgamento, em razão da manifestação da requerente, na petição inicial, quanto ao interesse na produção de prova oral. Assim, o processo deve retornar ao Juízo de origem para processo e julgamento da causa.
7. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença anulada, para determinar o processamento do processo. Sem custas processuais ou honorários advocatícios (art. 55, Lei no 9.099/95). A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.